Tribunal: TJMT
Processo: 0033300-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Número do Protocolo: 33300/2021
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO - OMISSÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL URBANO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO - TITULAÇÃO DA PROPRIEDADE A TERCEIRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO SOBRE TESE JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZÇAO DO IMÓVEL RECONHECIDA PELA RATIO DECIDENDI DO VOTO CONDUTOR – EMBARGOS REJEITADOS.
É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reapreciação de matéria já debatida pelo Órgão Colegiado.
Não há qualquer omissão no julgado, se a ratio decidendi do voto condutor, adotou tese jurídica de acordo com o a situação especifica posta em analise, ainda que contrária a tese defendida pela parte Embargante.
A mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão de fls. 474/484, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 17619/2017, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública originária.
Nas razões recursais, acostadas a fls. 493/497, o Embargante aponta a existência de omissão no v. acordão, consistente na ausência de manifestação quanto ao fato de o imóvel litigioso nunca ter sido considerado como terra devoluta, já que no local funcionava uma escola da rede pública estadual.
Diz que o entendimento adotado pela relatoria ignora todos os elementos dos autos que comprovam tese contrária à adotada no voto condutor.
Forte em tais argumentos requer seja suprida a omissão, para que seja pronunciado sobre o ponto de extrema relevância.
Contrarrazões pela Embargada a fl. 502/505, arguindo, em preliminar, a intempestividade dos aclaratórios, no mérito, pede pelo seu desprovimento.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta, o Embargante, a intempestividade dos embargos, por ter sido protocolado quando já decorrido o prazo de 5 dias.
No entanto, o prazo para o Ministério Público conta-se em dobro, à luz da interpretação conjunta do art. 1.023 c/c 180 ambos do CPC/15. Confira:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1o .
Nesse contexto, intimado o Parquet do v. acórdão no dia 06.07.21, considerando o prazo de 10 dias úteis para recorrer, que se ultimaria no dia 20.07.21, tendo o recurso sido protocolado em 16.07.21, o reconhecimento da sua tempestividade é impositiva.
Isto posto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, busca o recorrente seja sanado vício da omissão no acórdão embargado, que segundo alega, deixou de pronunciar sobre a tese jurídica levantada pelo Órgão Ministerial, notadamente quanto à regularização fundiária do imóvel sem a comprovação da posse pela embargada, que infirmam a conclusão adotada pela relatoria.
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]
Dessarte, a ratio decidendi do voto condutor no ponto apontado como omisso, abordou de modo minudente todo o processo discriminatório administrativo que tratou da arrecadação da área urbana pelo Estado de Mato Grosso, com a posterior alienação da propriedade em favor da Embargada.
Pontuou-se que a empresa embargada ingressou com requerimento administrativo para a legitimação da posse da área urbana junto ao Intermat, sobre a qual exercia a posse, que seguiu perante a autarquia estadual o procedimento administrativo peculiar, por meio do qual foi reconhecido o caráter devoluto da área e promovida a arrecadação e titulação do imóvel, concluindo-se, ao final, pela regularidade do procedimento. Veja:
[...] Percorrendo os autos originários, verifica-se que a empresa demandada, ingressou em 27.09.12 , com requerimento junto ao Intermat, por meio do qual foi instaurado o Processo de Regularização Fundiária n. 513270/2012, do imóvel urbano de 3370m2, situado na Rua 31 de Março, nesta Capital.
O requerimento foi instaurado após a constatação pela apelante do abandono do local, no qual anteriormente funcionava a Escola Estadual José Magno, que foi demolida há mais de 10 anos e transferida para outra região.
Após a demolição da instituição de ensino, houve o completo abandono do local, que passou a ser abrigo de vândalos, usuários de entorpecentes, depósito de lixo, e tomado pelo matagal. Assim é que, diante desse cenário, a apelante, que detinha a posse e domínio do imóvel lindeiro à área, passou, também, a exercer a posse do terreno, realizando atos de limpeza, manutenção, e guarda do patrimônio, e, ao tomar conhecimento de que a área se tratava de terra devoluta, a fim de legitimar a sua posse, ingressou com pedido de regularização perante a autarquia estadual, nos idos de 2012, em que pese já exercer a posse anteriormente.
De fato, o caráter devoluto da área foi reconhecido no procedimento de regularização urbana, após minudente processo investigativo sobre a cadeia dominial do imóvel, no qual foi apurado a inexistência de cadeia registral válida e regular em nome de terceiro e de qualquer ente federado, e expressamente atestado e declarado pelo Presidente do Intermat (fl. 58), ao ratificar Parecer Jurídico da assessoria da autarquia, porquanto só após o requerimento de legitimação de posse formulado pela apelante, é que o Estado de Mato Grosso promoveu a arrecadação e titulação da área, mediante processo discriminatório, como se infere:
[...]
Assim é que, restou evidenciado nos autos que o procedimento de regularização do lote urbano foi completamente regular, em observância à Lei Federal n. 6383 de 07.12.76, que trata do processo discriminatório de terras devolutas da União, aplicável à esfera estadual (art. 27), e da Lei Estadual n. 3922 de 20.09.77, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado, como se evidencia da farta documentação acostada, que instruiu o processo de regularização, a saber: (i) Certidão n. 008/2013- emitido pelo Secretaria de Patrimônio da União –SPU/MT-, certificando a ausência de registro cadastral do imóvel (fl.267); (ii) Ofício n. 44/ARREC/13 - reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando à SPU/MT, Certidão de inexistência de Título definitivo ou Licença de Ocupação pela União (fl. 268); (iii) Ofício n. 043/ARRE/2013, reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando ao INCRA, a mesma titulação (fl. 268v)– (iv) Ofício n.115/ARREC/13 (fl. 271v); (v) Edital de Notificação n. 25/13, publicado em 23.03.13 (fl. 270v); (vi) Certidão do Cartório da 1a Circunscrição de Registro de Imóveis, que atesta a inexistência de matrícula referente ao imóvel (fl. 273), e outros documentos necessários a incorporação do bem ao patrimônio do Estado. (fls. 480/481 – destaquei)
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, adotando tese jurídica de acordo com a situação especifica posta em analise.
Cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada e debatida pelo Colegiado desta Câmara de Direito Público, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração, que como cediço, trata-se de recurso com a finalidade específica de esclarecer, complementar ou corrigir erro material da decisão, inexistente no caso em mesa.
Nesse sentido, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO CIVIL PUBLICA- RECEBIMENTO DA INICIAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2.Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.(N.U 1012820-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.(N.U 1029163-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR